Tribunal: STF
Processo: Rcl 50937
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Viação Verdun S.A. contra decisões proferidas pelo Juiz da 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos do Processo 0011043-91.2015.5.01.0021.



    A reclamante alega violação dos entendimentos desta Corte exarados no julgamento do ARE 1.160.361/SP e da Rcl 49.513-MC/GO, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado desconsiderou



    “ [...] o disposto no art. 513, § 5°, do CPC para o fim de incluir, em fase de execução trabalhista, empresas não partícipes da fase de conhecimento de reclamação trabalhista, sem uma análise de constitucionalidade do procedimento tendo em vista o art. 5°, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal ou sem que, ao menos, se tenha declarado eventual inconstitucionalidade do art. 513, § 5°, do CPC” (pág. 10 da petição inicial).



    Requer, ao final, o deferimento de liminar para a cassação das decisões reclamadas e, no mérito, a confirmação da medida cautelar (pág. 13 da petição inicial).



    É o relatório necessário.



    Consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda é manifestamente incabível.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, afasto a possibilidade de exame das alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Corte desprovidas de efeitos vinculantes. 



    Com efeito, as decisões proferidas no ARE 1.160.361/SP e na Rcl 49.513-MC/GO somente poderiam servir como paradigma nesta ação se a reclamante tivesse sido parte nos autos originais, o que não é o caso. A propósito, reporto-me aos seguintes julgados: Rcl 42.503-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.822-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 36.409-AgR/RS, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, anoto as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos ao presente: Rcl 50.371/AC, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.995/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 50.568-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Em suma, o que pretende a reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator